Tribunal: TJSP
Processo: 1011393-45.2023.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Cooperativa
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO – UNIMED JUNDIAÍ – ADMISSÃO DE COOPERADO – LIVRE INGRESSO – Sentença de procedência – MÉRITO – Princípio das portas abertas – Imprescindibilidade tão somente de prova da capacidade técnica do profissional (Lei n. 5.764/71, art. 4o, I) – Capacidade técnica do profissional sequer questionada – Inadmissibilidade de reserva de mercado a profissionais que se credenciaram na área de

Ementa:
APELAÇÃO – UNIMED JUNDIAÍ – ADMISSÃO DE COOPERADO – LIVRE INGRESSO – Sentença de procedência – MÉRITO – Princípio das portas abertas – Imprescindibilidade tão somente de prova da capacidade técnica do profissional (Lei n. 5.764/71, art. 4o, I) – Capacidade técnica do profissional sequer questionada – Inadmissibilidade de reserva de mercado a profissionais que se credenciaram na área de atuação da cooperativa médica – Improcedência, ainda, do argumento de que excesso de profissionais inviabiliza o exercício cooperativo, pois configuraria reserva de mercado, violando o princício constitucional da livre concorrência profissional – Sentença mantida – Honorários recursais – Majoração (CPC, art 85, § 11) – Recurso desprovido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso e majoraram a verba honorária na fase recursal.